Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO HONDA S/A (agravante/executado) contra decisão (ID 84564424 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por CARLOS LUIZ DE SOUZA (agravado/autor) que negou provimento aos embargos de declaração opostos e, em consequência, manteve intacta a decisão (ID 86797870 do processo de origem) que revogou a sentença extintiva da execução em face do pagamento e determinou a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial. A executada/recorrente alega, em síntese, que o magistrada de piso, equivocadamente, determinou a correção dos cálculos nos termos da sentença e do acórdão e deixou de estabelecer os parâmetros para a atualização monetária constantes nos títulos executivos conforme os pagamentos realizados nos autos, o que gera enriquecimento sem causa do autor/agravado. Entende que não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, pois a obrigação foi parcialmente paga em 03/07/2019, no importe de R$ 2.809,20 (dois mil oitocentos e nove reais e vinte centavos), valor que deve ser deduzido do montante devido sem incidência de juros e que somente devem incidir as atualizações monetárias sobre o saldo remanescente até a data dos depósitos realizados em 18/09/2020, nos valores de R$ 2.874,69 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R$ 3.356,22 (três mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso tão-somente para corrigir a data da atualização dos cálculos, “considerando atualizar o débito até o pagamento realizado em 03/07/2019 referente ao primeiro depósito realizado pela ora agravante nos autos do processo principal, e o saldo remanescente até os dois últimos pagamentos, realizados em 18/09/2020” (ID 24838723 - pág. 10). Preparo acostado (ID 24838727). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, em uma análise preliminar, ao que parece, a Contadoria Judicial deixou de incluir nos cálculos o valor dos danos morais arbitrados, em favor do autor/agravado, em R$5.000,00 (cinco mil reais). Por entender se tratar de erro grosseiro e de a demanda envolver parte incapaz, o juízo a quo revogou a sentença por ele proferida que havia extinto a execução pelo pagamento e determinou o envio dos autos à contadoria para a realização correta dos cálculos, por meio da decisão proferida nos seguintes termos (ID 84564424 dos autos originários): (...) Analisando as alegações apresentadas pelo autor em ID n. 83945971 e conferindo os cálculos anexados pela Contadoria em ID n. 78420500, verifico que, de fato, o Contador deixou de incluir nos cálculos o valor dos danos morais, arbitrados na sentença em R$ 5.000,00. É bom lembrar, antes de decidir a questão, que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação sobre os cálculos apresentados, conforme certificado em ID n. 82215862, apesar de intimada para tanto. Diante da ausência de impugnação, acreditando na concordância das partes, os cálculos foram homologados pelo Juízo em sentença (ID n. 83327689). Por outro lado, tendo em conta que o erro é nítido e que a demanda envolve direito de incapaz, entendo por rever a sentença de ID n. 83327689, que extinguiu a execução, em face do pagamento, para determinar a realização correta dos cálculos. Ante o exposto, revogo a sentença proferida em ID n. 83327689, para que os cálculos sejam realizados, conforme os termos da sentença de ID n. 35773893 e do acórdão de ID n. 69954536. Remetam-se os autos ao Contador para a apuração do valor devido, que deverá considerar os termos da sentença de ID n. 35773893 e do acórdão de ID n. 69954536 (devolução do valor de R$ 1.500,00, danos morais de R$ 5.000,00, além dos honorários advocatícios), cujos termos de correção monetária e juros, bem como os percentuais dos honorários devem obedecer o disposto nos títulos executivos judiciais. Obtido o valor da dívida, devem ser abatidos os valores já depositados nos autos: a) quantia de R$ 2.809,20, depositada em ID n. 38845081; b) a quantia de R$ 2.874,69, depositada em ID n. 72817394; e c) a quantia de R$ 3.356,22, depositada em ID n.72819595. A Contadoria deverá indicar o eventual saldo remanescente para a quitação da dívida, se o caso Assim, da análise da decisão agravada supracitada, ao que tudo indica, foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante. Dessa forma, entendo, ao menos por ora, que não resta configurada a existência de atualização monetária indevida, bem como entendo que não restou comprovado, de plano, erros nos cálculos que justifiquem que sejam refeitos pela Contadoria Judicial, nos termos da metodologia apresentada pela agravante. Insta ressaltar que, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessária a presença de ambos os requisitos de forma cumulativa. Dito isso, embora até possa existir a possibilidade de risco de dano consubstanciada na possibilidade de atos constritivos com espeque nos valores apurados pela Contadoria Judicial, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar a regular instrução do feito para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo-se em vista a presença de relativamente incapaz no polo passivo dessa demanda. Publique-se.